Tribunal: TJPA
Processo: 0000270-76.2014.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000270-76.2014.8.14.0031

RECORRENTE: CLEITON DE JESUS GOMES SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000270-76.2014.8.14.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: CLEITON DE JESUS GOMES SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - TENTATIVA.
Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio
in dubio pro societate
e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000270-76.2014.8.14.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: CLEITON DE JESUS GOMES SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEITON DE JESUS GOMES SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Única de Moju/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e III, e art. 121, § 2°, inciso I c/c art. 14, II (duas vezes), todos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defende o Recorrente sua absolvição sumária, diante da fragilidade das provas testemunhais produzidas em juízo, bem como diante da ausência de indícios de autoria, inaplicando-se, na hipótese, o princípio
in dubio pro societate
.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 10792336.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo a
quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase, como já mencionado, cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

In casu
, a materialidade restou demonstrada diante
do laudo médico, ID- 10580583, e laudo de necropsia, ID- 10580573.

Os indícios de autoria se mostram presentes na prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha JEAN DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, afirmou em juízo, ID-
10580611
: “
(...) que estava em sua moto e uma quadrilha lhe parou e apontando uma pistola para sua cabeça mandou descer da moto; que lhe levaram para a casa de Joelis; que se escondeu em uma “brecha” e ouviu bastante tiroteio na residência; que se enganou ao reconhecer Cleiton, vulgo, “ZOCA” através de fotografia quanto a sua identidade por parecer com outro rapaz na foto; (...)”.
Por outro lado, ao ser ouvido em sede policial, a referida testemunha afirmou, ID-
10580563:
“(...) que reconheceu por foto na delegacia “pica-pau”, Tiago e “zoca”; que Tiago quem mandou o mesmo abaixar sua cabeça; que conversaram pouco com o declarante; que roubaram sua moto e “zoca” engatilhou a arma em sua cabeça; que desengatilhava e engatilhava, perguntando se o declarante já havia ouvido algum barulho desse jeito; que “zoca” disse que estava há 4 meses sem matar; que “zoca” e outros que ainda não identificou ainda torturaram psicologicamente a vítima; que pulou num quintal para se esconder; que depois de seis minutos começou a ouvir inúmeros disparos; que quando voltou para buscar sua moto olhou na casa e viu muito sangue; que viu duas mulheres e uma criança todos sangrando muito na ambulância; que na hora associou que os disparos efetuados pela turma que havia lhe roubado foram contra as mulheres e a criança”.

Nota-se que a versão apresentada em juízo pela testemunha não corrobora com as declarações feitas em sede policial, estando presentes, portanto, dúvidas acerca da autoria delitiva.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.
(...). (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16) (destaquei).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/04/2023